Tribunal: TJSP
Processo: 1024920-44.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Franquia – Contrato – Ação declaratória, repetitória e indenizatória – Decreto de parcial procedência – Pleito recursal tendente à declaração de rescisão do contrato por culpa da franqueadora, com a aplicação de multa contratual – Fato da franqueadora ter desligado a parte autora da franquia durante o trâmite do processo que, por si, não implica em sua culpa pela rescisão do contrato, não

Ementa:
Franquia – Contrato – Ação declaratória, repetitória e indenizatória – Decreto de parcial procedência – Pleito recursal tendente à declaração de rescisão do contrato por culpa da franqueadora, com a aplicação de multa contratual – Fato da franqueadora ter desligado a parte autora da franquia durante o trâmite do processo que, por si, não implica em sua culpa pela rescisão do contrato, não podendo ser reconhecida a prática de um ato ilícito apto a gerar um dano indenizável e a ensejar incidência da multa contratual – Contradição na conduta dos autores, que, quando do ajuizamento, deixaram clara a intenção de não mais permanecer com os contratos de franquia - Sentença mantida – Recurso desprovido.